Tribunal: TJDFT
Processo: 0701750-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0701750-53.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: G. A. E. S. AGRAVADO: E. J. D. C. D E C I S Ã O Trata-se agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE em face de decisão proferida pela MMa Juíza de Direito Substituta da 2a Vara Cível de Taguatinga, Dra Patricia Vasques Coelho, que, em sede de ação de obrigação de fazer ajuizada por EMIDIO JOAQUIM DE CARVALHO, devidamente representado, deferiu a tutela de urgência para determinar a manutenção do autor no programa de internação domiciliar e suporte de enfermagem, sob pena de fixação de multa diária de R$5.000,00 (cinco mil reais), que vigorará até o efetivo cumprimento da presente decisão, nos termos do artigo 537, parágrafo 4o, CPC. Em suas razões recursais (ID 67992043), a requerida informa que o autor foi reavaliado pela equipe médica da GEAP, e, conforme relatório, o beneficiário alcançou 05 (cinco) pontos na avaliação realizada por profissional técnico habilitado, não se enquadrando para Internação Domiciliar, nem de baixa, média ou alta complexidade. Diz que não há qualquer indicação médica para que a parte autora seja submetida à Internação Domiciliar, ainda assim, considerou-se o regimento pelo PGC – Programa de Gerenciamento de Crônicos, o qual possui assistência da equipe multidisciplinar para continuar seus tratamentos e reabilitação. Defende que “existem pré-requisitos legais que deveriam ser observados na concessão do tratamento domiciliar tipo home care – uma verdadeira UTI em casa – mas que não foram preenchidos pelo assistido, desembocando na impossibilidade de disponibilização.” Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, ante a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação à esfera de direitos da recorrente. No mérito, pugna pelo provimento do agravo de instrumento, para reformar a r. decisão agravada e indeferir a tutela de urgência pleiteada na exordial. Preparo recolhido em dobro (IDs 68241802; 68241803; 68241804 e 68241805). É o relatório. DECIDO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). In casu, em juízo de cognição sumária, vislumbro ausentes os elementos que evidenciem a probabilidade recursal do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Eis o teor da decisão agravada: “Trata-se de processo de conhecimento ajuizado por EMIDIO JOAQUIM DE CARVALHO em desfavor de GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE, em que relata, em síntese, que se encontra em Home Care desde 18/10/2022, com suporte de Programa de Internação Domiciliar, em que há fornecimento de equipamentos hospitalares, nutrição, medicamento, transporte, etc. Alega que em dezembro de 2024, foi notificado de que haveria alteração do suporte home care para o Programa de Gerenciamento de Casos Crônicos, em que deixa de ser fornecidos os equipamentos hospitalares, medicações, dieta e a visita médica passa a ser mensal. Aponta que necessita do suporte integral que já era fornecido, diante da condição atual de saúde altamente debilitada, sem condições de cuidar da própria subsistência e em quadro compatível com síndrome demencial. Diante disso, requer a concessão de tutela antecipada para que seja determinada a manutenção da internação domiciliar e suporte de enfermagem. Decisão de ID 221840801 determinou a intimação da parte ré para se manifestar acerca do pleito, cuja parte, porém, manteve-se inerte. DECIDO O art. 300 do Código de Processo Civil condiciona a concessão da tutela de urgência à presença de dois requisitos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No presente caso, verifico tanto a probabilidade do direito quanto o perigo de risco ao resultado útil do processo aptos a ensejar o deferimento da tutela. Quanto à probabilidade do direito, observa-se que o autor possui o suporte de internação domiciliar desde 18/10/2022 e os documentos colacionados aos autos não demonstram que tenha havido melhora em seu quadro de saúde desde então. Recente relatório apontou que o autor é dependente do aparato para atividades habituais, possui total dependência para higienização e locomoção, não possui prognóstico de melhora clínica e que há necessidade de acompanhamento por equipe especializada (ID 221820380). A parte ré fora intimada a se manifestar acerca do pedido autoral e do teor do referido relatório, mas manteve-se inerte, deixando de apresentar justificativa para a alteração do tipo de suporte médico. Quanto ao perigo de dano, resta devidamente comprovado nos autos, uma vez que se trata de pleito de manutenção de suporte médico de internação domiciliar a idoso, cuja interrupção poderá acarretar risco de piora do quadro de saúde do requerente. Diante disso, restando demonstrado o fumus boni iuris e o periculum in mora, deve ser acolhido o pedido de tutela de urgência, de modo que DETERMINO a imediata manutenção do autor no programa de internação domiciliar e suporte de enfermagem, sob pena de fixação de multa diária de R$5.000,00 (cinco mil reais), que vigorará até o efetivo cumprimento da presente decisão, nos termos do artigo 537, parágrafo 4o, CPC. CONCEDO A ESTA DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE INTIMAÇÃO, DE PRECATÓRIA e FORÇA DE OFÍCIO.” O Rol de Procedimento e Eventos em Saúde é atualmente regulamentado pela RN n.o 465/2021, vigente desde 01/04/2021. Estabelece a cobertura assistencial obrigatória a ser garantida nos planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1o de janeiro de 1999 e naqueles adaptados, nos termos do art. 35 da Lei n.o 9.656, de 3 de junho de 1998, observada as segmentações assistenciais contratadas. No que diz respeito à exclusão/limitação de cobertura ao tratamento domiciliar necessário à melhoria da saúde do paciente, o colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou que é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar. A propósito, registrem-se os recentes julgados da Corte Superior: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. ATENDIMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). CABIMENTO. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL SUPERIOR. DANOS MORAIS. CABIMENTO. REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar" (AgInt no AREsp 1.725.002/PE, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, julgado em 19/4/2021, DJe 23/4/2021) (...)” (AgInt no AREsp n. 1.901.214/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 3/5/2023, DJe de 8/5/2023.) “DIREITO CIVIL. CONTRATOS. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSO. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. DECISÃO MANTIDA. (...) 3. O Tribunal de origem entendeu que o beneficiário do plano teria direito ao tratamento home care com fisioterapia, pois seria inconteste sua necessidade, ante seu estado de saúde frágil decorrente da doença de Parkinson. (...) 5. "Nos termos da jurisprudência desta Corte, é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar" (AgInt no REsp n. 1.994.152/SP, relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 22/8/2022, DJe de 26/8/2022). 6. "A taxatividade do Rol de Procedimento e Eventos em Saúde da ANS, pacificada pela Segunda Seção ao examinar os EREsp n° 1.886.929/SP, não prejudica o entendimento há muito consolidado nesta Corte de que é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar, por não configurar procedimento, evento ou medicamento diverso daqueles já previstos pela agência" (AgInt no AREsp n. 2.021.667/RN, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022). 7. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp n. 2.032.929/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023).” Os serviços de “home care” (internação domiciliar) constituem desdobramento do tratamento de internação hospitalar contratualmente previsto e não podem ser limitados pela operadora do plano de saúde. Por esse motivo, ao menos em princípio, é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar como alternativa à internação hospitalar, de modo que o plano de saúde não pode negar o serviço sob o argumento de ausência de previsão contratual ou mesmo diante do oferecimento de outra modalidade de internação hospitalar diversa da prescrita pelo médico assistente do paciente. No caso, segundo consta no relatório médico do quadro atual do paciente, acostado aos autos (ID 221820380 dos autos de origem), o autor, ora agravado: “Paciente em acompanhamento com equipe multidisciplinar, em regime de “home care”. Dependente para atividades de hábito de vida. Possui total dependência para higienização e locomoção. Consegue realizar atividades com os membros superiores, como por exemplo, levar o alimento a boca. No momento acordado e orientado, porém, apresenta desorientação/confusão mental de modo intermitente. Como exemplo, faz perguntas repetitivas, mesmo já tendo recebido as repostas; e esquece o local onde se encontra e quem são as pessoas ao seu redor. Há também episódios de euforia, com gritos e discurso sexualizado. Alimentação por via oral. Respira espontaneamente em ar ambiente. Estável hemodinamicamente. Eliminações fisiológicas em fraldas. Apresenta hábito intestinal constipado, com necessidade de uso de laxativos de forma contínua e eventualmente de realização de procedimentos retais para retirada do acúmulo fecal.” Diante do seu quadro clínico, concluiu o médico assistente que o paciente “não possui prognóstico de melhora clínica em relação ao quadro neurológico. Fica orientado a família, sobre a necessidade de acompanhamento com equipe especializada de neurologia, para acompanhar o quadro neurológico e o quadro de alteração comportamental.” É certo que devem ser observados critérios técnicos que levam à indicação de internação domiciliar, conforme a complexidade clínica do paciente. Todavia, o plano de saúde não pode interferir sobre a prescrição da terapêutica mais adequada ao paciente, a qual cabe somente ao médico responsável pelo acompanhamento do caso definir o tratamento adequado e sua periodicidade. In casu, as condições de saúde do demandante apontam que seu estado de saúde exige cuidados específicos. Dito isso, quanto à probabilidade do direito, há verossimilhança fática e plausibilidade jurídica da narrativa da parte autora, que apresentou prova idônea e apta a sustentar a tese de que não cabe ao plano de saúde modificar, unilateralmente, a modalidade de internação domiciliar em que atualmente se encontra o paciente (“home care”). Desse modo, não restando demonstrados os requisitos autorizadores da medida suspensiva pretendida pelo plano de saúde, o indeferimento do pleito é medida que se impõe. Pelo exposto, INDEFIRO a atribuição do efeito suspensivo pleiteado pela ré agravante. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 03 de fevereiro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator